Tribunal: TJDFT
Processo: 0735393-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735393-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LAMIA ABUCHAIN SUAREZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO À agravante para que efetue o preparo do recurso em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, art. 1007, §4o, do CPC, pois a gratuidade de justiça já lhe foi indeferida no AI 0718460-27. Brasília - DF, 26 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora